Tribunal: TJES
Processo: 5000018-69.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-69.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO BRACHINI

APELADO: ANA PAULA TEIXEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AFASTADO O ARGUMENTO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOSÉ ANTÔNIO BRACHINI ME contra acórdão que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de ANA PAULA TEIXEIRA DA COSTA. O embargante sustenta a ocorrência de omissão na análise do argumento sobre a ausência de documentos que justificassem a pensão mensal, alegando que o Benefício de Prestação Continuada é individual e intransferível. Argumenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em julgamento infra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a fundamentação sobre a pensão mensal e se houve julgamento infra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da pensão mensal, fundamentando a decisão no artigo 948, II, do Código Civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece critérios para fixação de pensionamento em casos de responsabilidade civil por ato ilícito.

A alegação de que o Benefício de Prestação Continuada seria intransferível não se relaciona com a pensão fixada judicialmente, pois são institutos jurídicos distintos, não havendo omissão na decisão embargada.

A insurgência do embargante evidencia mero inconformismo com o mérito do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão quando a decisão enfrentou expressamente a questão suscitada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

A pensão mensal fixada com fundamento na responsabilidade civil não se confunde com o Benefício de Prestação Continuada, sendo inaplicável a tese de sua intransferibilidade para afastar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 948, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/03/2017, DJe 22/03/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.867.343/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021, DJe 01/02/2022.

Vitória/ES, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000018-69.2022.8.08.0032

EMBARGANTE:
JOSÉ ANTÔNIO BRACHINI ME

EMBARGADA:
ANA PAULA TEIXEIRA DA COSTA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOSÉ ANTÔNIO BRACHINI ME
contra v. acórdão (id. 11470512) que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto em desfavor de
ANA PAULA TEIXEIRA DA COSTA
.

Em suas razões recursais (id. 11971958), o embargante defende, basicamente, que houve omissão na análise do argumento sobre ausência de documentos que justificassem a pensão mensal, pontuando que o Benefício de Prestação Continuada é individual e não pode ser transferido. Afirma, ainda, que o acórdão é infra petita.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanado o vício citado.

Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, pois aplicável ao caso a previsão o § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão apontado, pois, além de examinar os requisitos para ensejar a responsabilidade civil, o acórdão manifestou-se expressamente sobre a pensão mensal objeto de irresignação do apelante, ora embargante, vejamos:

[..] No tocante à pensão mensal, de igual modo, deve haver a manutenção da quantia, pois em conformidade com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual

[...] 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.343/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

[...] 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos." (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). [...]

Nesse particular, em uma tese confusa, o embargante pretende o afastamento da condenação mencionando o Benefício da Prestação Continuada. Contudo, necessário esclarecer que este se trata de um instituto jurídico completamente distinto e oriundo de um dos tripés da seguridade social, qual seja, a assistência, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS destinado, basicamente, a pessoas com deficiência ou idosos, cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 (um quarto).

A condenação objeto da sentença consubstanciada na pensão mensal à genitora, por outro lado, advém do reconhecimento do ato ilícito ensejador da responsabilidade civil e nada se assemelha ao benefício supracitado, estando fundamentado no inciso II do artigo 948 do Código Civil.

Assim, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece de omissão, tampouco constituiu em pronunciamento citra petita, na medida que apreciou inteiramente todas as alegações trazidas pelas partes.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/03/2025
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO:
Sessão Ordinária Presencial de 11/03/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões